Tribunal: STF
Processo: HC 267537
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  A defesa de Alexsandro de Lima Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada no âmbito da Operação Safra Segura, em 10/02/2025, em razão de representação formulada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará – FICCO/CE no inquérito policial n. 335-1/2025, que o apontou como integrante da organização criminosa Guardiões do Estado - GDE, denunciado como incurso no artigo 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013. 

O impetrante pretende, sem síntese:

revogar imediatamente a prisão preventiva do paciente Alexsandro de Lima Gomes, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico processual penal;
2) Subsidiariamente, na hipótese de não concessão da liberdade plena, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para fins de tratamento urgente das graves condições de saúde do paciente, qual seja esteatose hepática acentuada, litíase biliar e tuberculose em fase final de tratamento; 
3) No mérito, a confirmação da ordem para garantir ao paciente Alexsandro de Lima Gomes o mesmo direito à liberdade provisória já concedido aos corréus Carlos Eduardo de Brito Ferreira, Paulo Sérgio Viana dos Santos e Bruno Tavares de Sousa, em estrito respeito ao princípio da isonomia constitucional e à aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal; 
4) A condenação da autoridade coatora pelo abuso de poder e pela manutenção de prisão manifestamente ilegal, com a consequente responsabilização pelos danos morais causados ao paciente pela segregação indevida. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
	
Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente